Tribunal: TJDFT
Processo: 0728660-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. FIXAÇÃO. CABIMENTO

1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

2. No caso em apreço, evidenciada a omissão quanto a não fixação dos honorários de sucumbência em sede de exceção de pré-executividade parcialmente provida, mostra-se impositivo o acolhimento dos Embargos de Declaração opostos para que seja sanado o vício apontado, de modo a fixar a aludida verba honorária.

3. Recurso conhecido e provido.